Tribunal: STF
Processo: ARE 1464244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RATEIO DE VERBA SUPERAVITÁRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.



    1. Seja o rateio da verba superavitária entendido como benefício previdenciário, seja entendido como verba outra, haverá acréscimo patrimonial, o qual se revela fato jurídico tributário do imposto de renda, compatível com o critério material da exação no que tange “proventos de qualquer natureza”.



    2. Não há que se falar da aplicação isolada do artigo 43 do Código Tributário Nacional, vez que, enquanto concebida como acréscimo patrimonial, a verba resultante do rateio do superávit sofre a incidência tributária com fundamento do artigo 3° e parágrafos 1° e 4°, da Lei n° 7.713/88, incorporada à compilação do Decreto n° 3000/99, Regulamento do Imposto de Renda.



    3. Ainda que se trate a referida verba como percepção de “benefício”, a aplicação do Direito se daria com base no artigo 33 da Lei n° Lei n° 9.250/99. Não há procedência ao argumento de inexistência de lei específica ao caso.



    4. A verba ora distribuída tem origem na reserva especial não utilizada, a qual, por sua vez, decorre tanto de contribuições dos assistidos – participantes – como de contribuições das patrocinadoras, aplicação em investimentos, rendas de serviços, doações e demais ingressos.



    5. Não há que se estabelecer relação de identidade entre o rateio da verba superavitária e a distribuição de lucros de sociedades empresárias ou aplicação em caderneta de poupança. Seja pela natureza da verba distribuída, seja pelo fato de as entidades de previdência privada serem fundações, como o é a FUNSSEST, ou sociedades civis e não possuírem fins lucrativos.



    6. Não há bitributação no caso em tela. Não há qualquer outro ente político que haja eleito a percepção de acréscimo patrimonial perfeito no rateio da verba superavitária como fato jurídico tributário de tributo por si instituído.



    7. Tampouco há bitributação, uma vez que tal verba não se confunde com a parcela do salário afetada à contribuição do participante.8. Não comporta conhecimento questão de ordem fundada em incorreção do valor da causa, quando tal impugnação encontra-se abarcada pela preclusão.



    9. Resta prejudicado agravo retido aviado por parte a qual não interpõe recurso de apelação, tampouco, em contrarrazões, veicula pedido de seu conhecimento.



    10. Desprovido o recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - ASAPE/CST.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, I, § 1º; 150, I, alíneas “a” e “b”; 153, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente